Tribunal: STF
Processo: ARE 760421
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. COBRANÇA DE FATURA APÓS O CANCELAMENTO DA ASSINATURA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. MATÉRIA DE FUNDO COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 598.365. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Os requisitos de admissibilidade dos recursos da competência de cortes diversas não revelam repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE nº 598.365, da Relatoria do Min. Ayres Britto. 



    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS POR DECISÃO DO RELATOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ JULGADA PELA TURMA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, PAR. 2º, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.